Tribunal: TJDFT
Processo: 0708549-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INCOMPETÊNCIA DO JÚRI E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. VIA INADEQUADA. MÉRITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL. MODUS OPERANDI. PRESENÇA DE CRIANÇAS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de novo habeas corpus impetrado em favor de pacientes denunciados por tentativa de homicídio qualificado, sob o argumento de que laudo pericial atestando a ausência de perigo de vida constituiria fato novo apto a afastar a competência do Tribunal do Júri e a necessidade da prisão preventiva.
2. Os fatos referem-se a graves agressões físicas e tentativa de esganadura com cinto de segurança contra condutor de veículo após incidente de trânsito, praticadas na presença de crianças.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A discussão gira em torno da alegação de que a prova técnica afastaria o animus necandi, tornando o Juízo do Júri incompetente e a prisão preventiva ilegal por ausência de justa causa.
4. Analisa-se a subsistência dos requisitos da prisão preventiva frente à gravidade concreta da conduta, já apreciada em impetração anterior por esta Turma Criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A existência de laudo pericial que nega o perigo de vida não constitui, por si só, fato novo apto a alterar o quadro fático já examinado, uma vez que a tentativa de homicídio não exige a consumação do perigo real de morte, mas sim a intenção do agente e o início da execução.
6. A análise aprofundada do elemento subjetivo e a consequente tese de desclassificação ou incompetência do Juízo demandam dilação probatória, sendo inviáveis na via estreita do habeas corpus.
7. O processamento sob o rito do Júri justifica-se pela descrição fática da denúncia, conduta que revela potencialidade letal. Nesta fase processual, eventuais dúvidas resolvem-se em favor da sociedade (in dubio pro societate).
8. A manutenção da prisão preventiva permanece devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do modus operandi violento e do descontrole demonstrado pelos pacientes, que agrediram a vítima na presença de seus filhos menores, evidenciando periculosidade social.
9. As medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do crime e da necessidade de resguardar a ordem pública, conforme entendimento já consolidado por este Colegiado em julgamento anterior sobre o mesmo caso.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.